Tribunal: TJDFT
Processo: 0007743-24.2016.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCELA NÃO QUITADA. VALOR ORIGINAL DO DÉBITO. CORREÇÃO PARA REFLETIR AS PROVAS DOS AUTOS. DECOTE DE ISS E INSS. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. OMISSÕES SUPRIDAS. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. Como a operação não foi documentada em nota fiscal e a obrigação que é imposta à ré-embargante decorre de uma condenação judicial, não cabe ao tomador dos serviços fazer qualquer retenção a título de ISS e INSS, sob pena de enriquecimento indevido, pois não houve o pagamento do serviço contratado. No entanto, a omissão verificada no acórdão embargado nesse ponto não é capaz, por si só, de modificar sua conclusão quanto ao valor da condenação, de acordo com os fundamentos expostos.
2. A distribuição da sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.